Tribunal: TJDFT
Processo: 0721449-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0721449-08.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, AMERICO YOSHIAKI TONEGI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS. EMPREGADOR/PATROCINADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. INCABÍVEL. DECADÊNCIA CONVENCIONAL. EDCL NOS ERESP 1557698/RS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RESP 1.312.736/RS. RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA. COMPENSAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR E TAMBÉM DO PARTICIPANTE. INDENIZAÇÃO DA COTA-PARTE DO PARTICIPANTE. IMPOSSIBILIDADE. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. TETO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. DIFERENÇA DE BENEFÍCIOS. CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. O empregador/patrocinador originário (Banco do Brasil S.A.) possui legitimidade passiva para figurar na demanda quanto ao pedido de ressarcimento, uma vez presente a pertinência subjetiva para a lide. Conforme assentado nos EDcl nos EREsp 1557698/RS, compete à Justiça Comum apreciar o pedido de ressarcimento formulado pelo participante contra o patrocinador. O participante poderá demandar contra o ex-empregador (Banco do Brasil S.A.) nesta Justiça Comum, pleiteando o ressarcimento de 50% do valor que pagar, tudo como autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Neste caso, o termo inicial da prescrição da pretensão de ressarcimento da parte autora/participante contra o ex-empregador será o trânsito em julgado do presente acórdão, tendo em vista a teoria da actio nata. Em relação à entidade de previdência, nos termos dos Enunciados 291 e 427 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento. A coisa julgada somente se verifica quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. O Regulamento do Plano, com efeito, permite a preservação do salário de participação, porém apenas no caso de perda parcial da remuneração e desde que requerido no prazo de 90 dias. O Regulamento prevê expressamente que o pedido de preservação do salário de participação deve ser realizado no prazo de 90 dias da perda remuneratória (artigo 30, inciso IV, anteriormente citado), prazo decadencial convencional que já transcorreu. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.312.736/RS, firmou tese quanto à impossibilidade de inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria. No entanto, houve modulação dos efeitos para permitir a revisão nas demandas já ajuizadas, desde que a ação tenha sido proposta até 08/08/2018, que haja previsão regulamentar no sentido de que as horas extras integrem o benefício do participante e desde que haja recomposição prévia e integral da reserva matemática do participante junto ao plano de benefícios. No caso vertente, a ação foi ajuizada até 08/08/2018. O regulamento da PREVI estabelece que o valor do benefício é apurado segundo média de salários de participação anteriores à aposentadoria. Além disso, no site eletrônico da PREVI consta, expressamente, que as horas extras integram o salário de participação. A reserva matemática consiste no valor necessário para tornar possíveis os pagamentos futuros que serão revertidos aos beneficiários. A recomposição da reserva matemática, terceiro pressuposto para a revisão, deverá ser realizada após a apuração de seu valor em liquidação de sentença. O custo para a recomposição poderá ser compensado com os valores a que faz jus o participante, em virtude da diferença do benefício revisado e o que vem sendo pago desde a sua aposentadoria. A responsabilidade pela recomposição da reserva matemática é do participante (50%) e do patrocinador (50%), em estrita observância ao regulamento da PREVI e aos próprios termos das teses abordadas pelo Tema 955, em sede de recursos repetitivos, no Superior Tribunal de Justiça. O não pagamento, pelo Banco do Brasil S.A., das horas extras, em razão da controvertida jurisprudência que cercava a interpretação do artigo 62, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho, não se caracteriza como ato ilícito. À época do não pagamento das horas extras, inexistiam os atuais requisitos exigidos para a configuração do exercício de função de confiança, quais sejam, acréscimo de no mínimo 40% da remuneração e efetiva atividade de chefia. E, ainda que o Banco do Brasil S.A. remunerasse as horas extras habituais no período objeto do exame, as contribuições do benefício complementar não teriam sido recolhidas em obediência à Orientação Jurisprudencial no 18, da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, segundo a qual as horas extras, ainda que prestadas com habitualidade, não integram a base de cálculo da complementação de aposentadoria dos empregados do Banco do Brasil. Não há, portanto, na hipótese dos autos, ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil. Além disso, deve-se reconhecer que o não recolhimento das contribuições sobre as horas extras não gerou ao autor/participante dano patrimonial que deva ser reparado, porque o autor e o patrocinador têm a possibilidade de verter quantias para o plano de benefícios, de tal modo que as mencionadas horas extras possam passar a compor o cálculo do benefício complementar, inclusive retroativamente. A necessidade da recomposição da reserva matemática se deve à opção de a parte autora revisar integralmente o valor de seu benefício. Se a parte autora não desejar essa revisão, basta que não realize a recomposição prévia, inexistindo dano a ser reparado pelo patrocinador. A revisão da suplementação de aposentadoria deverá observar estritamente o regulamento do fundo de previdência (PREVI), especialmente no tocante ao teto do salário de participação, previsto no caput do artigo 28, do Regulamento, e especificado no § 3o. A condenação ao pagamento das diferenças apuradas no benefício de previdência complementar, não significa que existia mora do fundo de previdência, pois apenas com a recomposição da reserva matemáticas pela participante e pelo patrocinador a PREVI deverá ter início o pagamento das diferenças do benefício de previdência complementar. Se não há mora da PREVI, é indevida a incidência de juros moratórios. Os benefícios extraordinários são calculados e pagos pela entidade de previdência complementar levando em consideração os superávits existentes no momento da tomada de decisão pelo seu conselho diretivo, cuja situação se alterou com o decorrer do tempo, não se admitindo, assim, que a revisão contemple estes benefícios. A situação que permite a instituição de benefício especial - superávit - evidentemente foi alterada após as diversas demandas ajuizadas perante a Justiça Trabalhista e, agora, a Justiça Comum. A condenação deve abranger as parcelas que vencerem no curso do presente processo, uma vez que se caracterizam como prestações sucessivas, conforme estabelecido pelo artigo 323, do Código de Processo Civil. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, defendendo a impossibilidade de compensação da reserva matemática a ser recomposta com eventuais benefícios a serem recebidos pela parte recorrida, pois estes, até que se recomponha a reserva matemática, não são nada além de mera expectativa de direito e, assim, não estão preenchidos os requisitos dos artigos 368 e 369, do CCB; b) artigos 17, parágrafo único e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contraria o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 17, parágrafo único e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar no 109/01. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.312.736 (Tema 955), concluiu que: (...) Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria." b) "Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho." c) "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2005): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar (Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/8/2018). No mesmo sentido o acórdão impugnado fez constar que (ID13064390): “A recomposição da reserva matemática, terceiro pressuposto para a revisão, deverá ser realizada após a apuração de seu valor em liquidação de sentença”. Nesse cenário, depreende-se que a decisão combatida condicionou a inclusão dos reflexos pecuniários das verbas trabalhistas no benefício previdenciário complementar à prévia e integral recomposição da reserva matemática, com o aporte do valor a ser apurado por estudo atuarial em sede de liquidação. Isto é, amparado na orientação firmada no citado precedente, o acórdão impugnado, ainda que se reportando à fase de cumprimento de sentença, exigiu a formação da reserva matemática em momento anterior à eventual incorporação do valor do adicional das horas extras ao benefício da renda mensal inicial, entendimento que encontra respaldo no precedente REsp 1.312.736 (Tema 955). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 368 e 369, ambos do CCB, porquanto o acórdão impugnado, no que se refere à possibilidade da compensação da reserva matemática, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. RECONHECIMENTO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVISÃO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGULAMENTO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. EQUILÍBRIO ATUARIAL E FONTE DE CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. TESES EM RECURSO REPETITIVO. ENQUADRAMENTO. (...) 7. Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. (...) 15. Embargos de divergência conhecidos e providos (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo fulcrado no artigo 85, caput e §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028